Tribunal: TJSP
Processo: 1028783-78.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização – Danos no imóvel da autora, causados por entupimento de esgoto e de obras realizadas pela Sabesp - Responsabilidade civil extracontratual atribuída à concessionária de serviço público, para prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, em razão do mau funcionamento do serviço, de modo a evidenciar a natureza pública da demanda -

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização – Danos no imóvel da autora, causados por entupimento de esgoto e de obras realizadas pela Sabesp - Responsabilidade civil extracontratual atribuída à concessionária de serviço público, para prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, em razão do mau funcionamento do serviço, de modo a evidenciar a natureza pública da demanda - Matéria que se insere na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (artigo 3o, I.7,"b", da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016) – Agravo de instrumento anteriormente distribuído à 24a Câmara de Direito Privado – Insubsistência de prevenção anterior, ante o critério de competência em razão da matéria – Precedentes do Órgão Especial do TJ-SP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.